Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709552-05.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0701625-67.2025.8.07.0006 – id 226327465) que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos seguintes medicamentos e insumos: a) 2 sensores FreeStyle Libre 2 plus ao mês para monitorização contínua de glicose em razão da duração máxima de 15 dias de cada sensor; b) 4 canetas de 3ml/mês da Insulina Tresiba; c) 5 canetas de 3ml/mês da Insulina Fiasp; d) 1 caixa com 100 unidades/mês de agulhas BD ultra-ne 4mm; e) 1 aparelho glicosímetro Accu-check guide Me compra única; f) 150 unidades/mês de tas reagentes para glicemia capilar Accu-check guide; e g) 100 unidades/mês de Lancetas Accu-chek Fastclix, de maneira contínua. Narra que foi diagnosticado com diabetes mellitus – tipo 1, há mais de oito anos, sendo exposto a intenso processo de ajuste de terapia insulínica que não foi eficaz, possuindo histórico de hipoglicemias severas, que ensejam risco iminente de morte e danos cerebrais irreversíveis, necessitando, assim, do uso de sistema de monitorização contínua de glicemia. Alega, em suma, que a doença não é expressamente excluída da cobertura do plano, sustentando que não é permitido às operadoras limitar a cobertura de procedimento e insumos médico terapêuticos indicados por profissional, ainda que o tratamento seja ministrado em ambiente domiciliar e que, não se trata de medicamento, mas dispositivo médico, conforme Resoluções Anvisa 751/2022 e 830/2023, sendo, portanto, cabível o fornecimento do tratamento pleiteado, na forma do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98. Aponta perigo de dano no risco iminente de morte quando submetido a crises glicêmicas. 2. A recusa da agravada à cobertura do procedimento vindicado mostra-se, em princípio, carente de amparo legal. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que lhe for mais adequado, segundo o médico assistente. Consoante o relatório médico (id 225335817 – autos principais), o agravante, diagnosticado com “diabetes mellitus – tipo 1 (CID E10.9)”, desde 2017, teve a indicação de tratamento com o uso do equipamento FreeStyle Libre 2 Plus, em caráter de urgência, a fim de prevenir a ocorrência de hipoglicemias frequentes e inesperadas e, por conseguinte, sequelas permanentes e morte: “RELATÓRIO MÉDICO Bruno Gimenez Barrico, de 1 desde 2017, enfermidade definida pelo Código Internacional de Doenças (CID) como E10.9. O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica caracterizada pela destruição parcial ou total das células β das ilhotas pancre insulina diariamente é imprescindível para o tratamento do DM1 e deve ser instituído assim diagnóstico for realizado, assim como a automonitorização glicêmica. (...) optou-se por introduzir insulinização intensiva por meio de análogos de insulina. Neste cenário, foram adotadas diversas estratégias para a melhora de seu quadro clínico, como a equalização da proporção de insulina basal/bolus cabendo informar que o paciente já foi submetido a todos os tratamentos dispensados pelo SUS, porém nenhum deles reduziu as hipoglicemias assintomáticas noturnas do paciente, episódios esses com risco de óbito, caso não sejam detectados a tempo. (...). Após a troca do tratamento conseguiu obter um controle metabólico caracterizado por estabilidade glicêmica, redução da frequência e intensidade dos episódios de hipoglicemia, redução do tempo de exposição à hiperglicemia e aumento do tempo dentro do alvo glicêmico de 70-180 mg/dl, exatamente como preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (diretrizes de 2019/2020). (...). A insulina degludeca (Tresiba)R é uma insulina mais estável, sem picos de ação, evitando o acontecimento da grande variabilidade glicêmica e prevenindo a ocorrência de hipoglicemias frequentes e inesperadas, particularmente durante a madrugada, período em que o paciente pode não perceber os sintomas, evoluindo com episódios graves desta complicação, com risco de convulsões , sequelas permanentes e morte. (...). Assim, concluo que é imprescindível para o tratamento do paciente e evitar o agravamento de seu quadro, o uso das insulinas TresibaR, FiaspR e do sistema flash de monitoramento da glicose, 24 horas por dia, diferente dos demais glicosímetros e insumos convencionais fornecidos pelo SUS. Ressalto que todas as demais alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS e listadas no rol da ANS já foram testadas, porém, sem sucesso, sendo o tratamento ora prescrito o único eficaz ao paciente nesse momento. Sem o citado dispositivo e insulinas sua condição de saúde estará em risco de graves complicações orgânicas que podem acarretar em invalidez e morte precoce decorrente do mau controle dos níveis de glicose no sangue. Tais complicações são irrecuperáveis e irreversíveis. Portanto o tratamento proposto é URGENTE, conforme receita médica anexa. (...).” A amplitude das coberturas, no âmbito da saúde suplementar, é estabelecida pela ANS, conforme a Lei 9.656/98: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...). § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...).” Nesse aspecto, foi editada a RN ANS 465/21, que dispõe: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Atente-se, mutatis mutandis, ao precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. CLASSIFICAÇÃO PELA ANVISA E CONITEC COMO PRODUTO PARA SAÚDE. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL. PARÂMETROS OBSERVADOS. (...). 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina), indicado para beneficiária menor portadora de diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependente). 3. Infere-se das notas técnicas apresentadas recentemente pelo NatJus Nacional que as evidências sobre a eficácia e segurança do sistema de infusão contínua de insulina levam em conta as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, as quais elencam, dentre as vantagens do seu uso: (i) a flexibilidade, porquanto permite a administração da insulina segundo a necessidade do indivíduo e sem a exigência de injeções repetidas; (ii) a redução dos episódios de hipoglicemias em geral, principalmente as severas; e (iii) a melhora do controle glicêmico. 4. O Conitec e a Anvisa classificam o sistema de infusão contínua de insulina como "produto para saúde"; logo, não se enquadra no conceito de medicamento, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998, embora seu uso se destine a tratamento domiciliar. 5. Não há autorização legal expressa à exclusão de cobertura, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina para tratamento domiciliar. 6. A análise quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser tratamento não elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pela Segunda Seção no julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022) ou aqueles trazidos pela Lei 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998, seguindo a orientação da Segunda Seção no julgamento do REsp. 2.038.333/AM (julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024). 7. Neste recurso, o cenário delineado pelo Tribunal de origem revela o preenchimento dos parâmetros exigidos para a cobertura de tratamento não elencado no rol da ANS. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp. 2.130.518, julgado em 2024). Posto que não conste do rol da ANS, a cobertura o procedimento prescritos deve ser autorizado pela operadora do plano de saúde, pois, à primeira vista, há comprovação da eficácia do tratamento, baseada em evidências científicas, conforme notas técnicas favoráveis juntadas (ids 69824602; 69824604; 69824605; 69824606). Confira-se teor da conclusão da nota id 69824606: “Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de DIABETES MELLITUS TIPO 1, conforme dados constantes do processo. CONSIDERANDO a evidência que justifique o uso de sensor de monitorização contínua que são as hipoglicemias frequentes. CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS técnicos suficientes para sustentar a indicação do sensor de monitorização continuo (Libre) no presente caso. Há evidências científicas? Sim Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função.” Atente-se, ainda, para precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATOTROPINA. APARELHO. SENSOR FREESTYLE LIBRE DE GLICOSE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo agravante, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso em análise, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado urgentemente, diante da idade do agravante e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização, bem como pode causar ao agravante danos irreparáveis e comprometer sua altura por toda vida. 4. Mostra-se injustificável a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura do medicamento prescrito, bem como em fornecer o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, devendo ser reformada, portanto, a decisão em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (5a Turma Cível, ac. 1.893.903, Des. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 2024); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TEMPESTIVIDADE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENSOR DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. INFANTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. 1. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, contando-se, a partir daí, o prazo para a interposição do recurso de apelação. 2. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (Sensor de Monitorização de Glicose Freestyle Libre), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 3. Não se desconhece que, recentemente, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2022, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 4. A tese firmada nos referidos embargos de divergência, no entanto, mostra-se superada pela recentíssima Lei no 14.454/2022 que, em típica reação legislativa à jurisprudência, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. O arbitramento dos honorários pelo critério da equidade é destinado, dentre outras hipóteses, para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 §8o). 6. Rejeitou-lhe a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré. (4a Turma Cível, ac. 1.639.882, Des. Sérgio Rocha, 2022). 3. Defiro a liminar pleiteada para que a agravada promova o custeio e fornecimento mensal, no prazo de 5 dias, dos equipamentos e insumos descritos no relatório e receituário da médica assistente (ids 225335817; 225335821 – autos principais), para tratamento do agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a duas anualidades do custo total, e apreensão do valor mensal para tanto necessário. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator